Tribunal: STM
Processo: 7000107-63.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000107-63.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RECCHI SOARES, JEDERSON BARRETO GONÇALVES,
ANGELO GABRIEL SOUTO RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e denegou a ordem pretendida em Habeas Corpus, tendo em
vista a inaplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000107-63.2022.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTES: ANGELO GABRIEL SOUTO RODRIGUES, JEDERSON BARRETO GONÇALVES E PEDRO
HENRIQUE RECCHI SOARES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA.
INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pugnou a Defesa pela concessão de medida liminar em virtude de estarem supostamente
presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o Ministério
Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por
conseguinte, os efeitos do recebimento da Denúncia, para determinar o trancamento do
processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae.
No mérito, a DPU requereu a intimação do Parquet Milicien para manifestação acerca do
Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, argumentando, para tanto, que o instituto é aplicável na Justiça
Militar da União e que o agente atende aos requisitos legais exigidos no citado dispositivo.
No entanto, o entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o writ e em denegar a ordem pretendida em
Habeas Corpus, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na
Justiça Militar da União.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DPU no patrocínio do ex-Sd EV ANGELO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a
GABRIEL SOUTO RODRIGUES, do ex-Sd EV JEDERSON BARRETO GONÇALVES e do civil PEDRO HENRIQUE
RECCHI SOARES contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
4/2/2022, que indeferiu o pleito defensivo de suspensão do feito para aguardar tratativas com o MPM
relacionadas a Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP.

No caso em referência, o MPM ofereceu Denúncia em 21/10/2021, incursionando os acusados no crime
previsto no art. 290 do CPM, com base no seguinte trecho da exordial:

(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 5 de junho de 2021, por volta das
22h, PEDRO HENRIQUE RECCHI SOARES entregou no Corpo da Guarda do 22º Grupo
de Artilharia de Campanha Autopropulsado (22º GAC AP), organização militar sediada em
Uruguaiana/RS, uma encomenda endereçada ao Soldado JEDERSON BARRETO
GONÇALVES, a qual continha, dentre outros objetos, uma carteira de cigarro tendo no seu
interior substância entorpecente identificada como COCAÍNA, acondicionada em 5 (cinco)
invólucros, pesando 2 (dois) gramas, conforme Laudo Preliminar de Constatação da
Natureza da Substância (Evento 8, Doc. 2, fl. 12), que se destinavam aos Soldados
ÂNGELO GABRIEL SOUTO RODRIGUES e JEDERSON BARRETO GONÇALVES,
conforme prévio acerto com estes, tudo em lugar sujeito à Administração Militar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
(...)

Ressalte-se que, em vez da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, foi instaurado Inquérito Policial Militar,
não havendo informação nos autos de prisão ou ordem de prisão em desfavor dos réus.

O Juízo a quo recebeu a Exordial Acusatória em 4/11/2021 (evento 1, doc. 3, da APM) e, em seguida, os
acusados foram citados (eventos 16 e 48 da APM).

Em novo Despacho, o Juízo designou o dia 31/3/2022, às 14 horas, para inquirição das testemunhas
ministeriais (evento 21 da APM).

Após, a DPU requereu a intimação do MPM para manifestação acerca do oferecimento do Acordo de não
Persecução Penal. Alegou que a ausência de menção à possibilidade de acordo na JMU pela Lei nº
13.964/2019 deve ser interpretada como autorização, com fundamento no macrossistema garantista
inaugurado pela Carta Política de 1988, bem como em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(evento 35 da APM).

Para além, ressaltou a necessidade de observância na JMU do crescimento nos últimos anos das demandas
instauradas no tocante ao cometimento do delito previsto no art. 290 do CPM. Esclareceu que este crime,
via de regra, possui como sujeito ativo o jovem conscrito das FFAA, afiançando o anacronismo da aplicação
de sanção demasiadamente severa, incompatível com a atual ordem jurídica constitucional.

Instado a se manifestar, o Parquet sustentou que, muito embora o atual posicionamento do STM seja
contrário à aplicabilidade do ANPP na JMU, o ato é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público e
o investigado, devendo, pois, ser protocolizado pedido formal que, após instauração de procedimento
administrativo interno, poderá ser homologado pelo Juízo. Reiterou que, durante tais tratativas, não há
impedimento para o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso. Alfim, abriu prazo de cinco dias para
que os acusados enviassem, por e-mail, os referidos requerimentos, esclarecendo que eventual silêncio seria
interpretado como ausência de interesse da instauração do instituto (evento 39 da APM).

O Juiz Federal Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM deferiu o pedido ministerial e determinou a
intimação da DPU para que, caso entendesse pertinente, iniciasse as tratativas referentes ao ANPP nos
termos ministeriais. Na oportunidade, determinou o prosseguimento da instrução criminal (evento 41 da
APM).

Em nova manifestação, a DPU informou e fez a juntada de ofício direcionado ao Parquet Castrense sobre o
interesse dos réus em realizar o Acordo de Não Persecução Penal. Na mesma petição, reiterou pedido de
suspensão do feito enquanto em curso as tratativas do acordo de forma extrajudicial (evento 46 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a

O Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do feito (evento 49 da APM), conforme o trecho transcrito a
seguir:

(...)
INDEFIRO o pedido de suspensão do feito (Evento 46), ESCLARECENDO para a Defesa que a
análise concreta sobre o cabimento do ANPP deve ser realizada sobre acordos já firmados,
para fins de homologação, uma vez que o Poder Judiciário não participa das negociações.
No entanto, em termos gerais, deve ser ressaltado que este Juízo segue o entendimento do
E. STM sobre a inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares, praticados por civis ou
militares, apenas realizando uma distinção em relação aos crimes que não tenham
previsão no Código Penal Militar, e que são julgados na Justiça Militar da União.
(...)

Irresignada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus (evento 1), sob os mesmos argumentos impressos
anteriormente no tocante à intimação do MPM para o oferecimento do ANPP, prequestionando por derradeiro
a matéria. Ainda, pugnou pela concessão de medida liminar para que:

(...) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem presentes os requisitos
periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos do recebimento da
denúncia e determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito,
assegurando a aplicação do art. 28-A, do Código de Processo Penal, a fim de que o órgão
do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-Persecução Penal.

No mérito, requereu:

(...) seja confirmada pelo Tribunal a liminar, concedendo-se, em definitivo, a ordem de
habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado, para que seja cassada a
decisão vergastada e, reconhecendo a aplicabilidade do instituto do acordo de não
persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União, seja intimado o órgão acusatório
para manifestar-se a seu respeito, tudo em atenção aos princípios da legalidade, do devido
processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Em 22/2/2022, proferi Decisão de indeferimento da liminar (evento 5), sob o fundamento de que a medida
acautelatória pretendida se confundia com parcela do meritum causae. Requisitei, ainda, a intimação da
Autoridade Coatora para prestar as devidas informações e, após, a abertura de vista dos autos à PGJM.

Foram prestadas as informações pelo Juízo a quo de que o processo aguarda audiência de inquirição de
testemunhas ministeriais, designada para 31/3/2022 (evento 11). Em seguida, a PGJM, em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e pela denegação do
writ, por ausência de amparo legal (evento 13).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente writ.

Insurge-se a DPU no patrocínio do ex-Sd EV ANGELO GABRIEL SOUTO RODRIGUES, do ex-Sd EV JEDERSON
BARRETO GONÇALVES e do civil PEDRO HENRIQUE RECCHI SOARES contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 4/2/2022, que indeferiu o pleito defensivo de
suspensão do feito para aguardar tratativas com o MPM relacionadas a Acordo de não Persecução Penal -
ANPP, previsto no art. 28-A do CPP.

A Defesa sustenta que a ausência de menção à possibilidade de acordo na JMU pela Lei nº 13.964/2019 deve
ser interpretada como autorização, com fundamento no macrossistema garantista da Carta Maior, bem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a
como em respeito ao princípio constitucional da isonomia (evento 35 da APM).

Pleiteia, assim, a cassação da Decisão do Juízo a quo de prosseguimento da Ação Penal; a suspensão dos
efeitos do recebimento da Denúncia; o trancamento do processo; e, sobretudo, o reconhecimento da
aplicabilidade do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União e a intimação do órgão acusatório
para manifestar-se a seu respeito.

De todo modo, não assiste razão à Defesa.

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar. Tal aplicação
violaria o princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.

Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico possibilitaria a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal
militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.

Este é o entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual é inaplicável o ANPP nesta Justiça
Especializada, conforme os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.
315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA.
APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar,
em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico
específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade (...). Apelo defensivo
provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 17/12/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA.
INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de estarem
supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o
Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, suspendendo,
por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia, para determinar o trancamento
do processo até decisão final de mérito do HC. Indeferimento do pedido liminar, sob o
fundamento de a medida acautelatória pretendida confundir-se com parcela do meritum
causae. No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o
oferecimento ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta
no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente
satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, pela
abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do
benefício. No entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000764-39.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de
Publicação: 03/02/2022)

Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do
art. 28-A no Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964/19, o Conselho Nacional do Ministério
Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017,
complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 da citada Resolução:

"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativa ou alternativamente (...)".

O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não se aplica o referido Acordo, a saber:

(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183,
de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018).

A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito desta Justiça
Especializada. Basta, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a
própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do
Direito Penal Militar.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este não é um direito subjetivo do réu. Tal
Acordo é uma faculdade do Ministério Público e sua proposta deveria ter sido efetuada antes do
oferecimento da Denúncia, conforme posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de
não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1.
A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é
considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade
penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-
processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não
homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de
recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-
processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a
lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o
ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019,
havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a
restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: "o acordo de não
persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde
que não recebida a denúncia" ( grifo nosso).
(HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)

Insta destacar que os agentes foram denunciados pelo Órgão ministerial como incursos no art. 290 do CPM.
Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, presentes os
requisitos para a propositura da Ação Penal, deve o Parquet oferecer a exordial acusatória e dela não mais
poderá abdicar, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, exemplificada a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE.
AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. ART 437, "b", DO CPPM.
NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. 1. Preliminar de nulidade.
Realização de audiências por videoconferência. O STM tem entendimento pacífico, em
razão da atual emergência sanitária, baseando-se no Princípio da Inafastabilidade da
Prestação Jurisdicional (inciso XXXV do art. 5º da CF 1988). Precedentes. STM e STF.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Preliminar de não recepção do art. 437, "b", do
CPPM, pela CF/1988. Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação
Penal. Uma vez proposta a ação penal, não é facultado ao Ministério Público dela
desistir. Cabe apenas ao Juízo decidir sobre o acolhimento ou não do pedido
absolutório. Precedente do STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime (...). 7.
Apelo parcialmente provido para condenar o Apelante, por desclassificação, à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente
decidiu de acordo com o voto do Relator ( grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000340-94.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação:
30/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE POR
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade
em virtude da concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de
Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do
Acusado, sendo, portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto
titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes da
autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da
Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder
Judiciário, a decisão sobre a causa (...). Apelo não provido. Unanimidade ( grifo
nosso). (STM - Ap 0000001-97.2017.7.03.0103, Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. DJe 16/05/2018.)
(Superior Tribunal Militar. nº 0000001-97.2017.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a)
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação:
16/05/2018)

Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia que permita a concessão da ordem.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21785e1a3a

Ex positis, conheço do presente writ e denego a ordem pretendida em Habeas Corpus, tendo em vista a
inaplicabilidade do instituto do ANPP no âmbito da JMU.